Tribunal: CARF
Processo: 13558.000994/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.000994/2008-75 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-006.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
MAGIL MADEIRAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Fazenda (Portaria MF no 63/2017), não deve ser conhecido o
Recurso de Ofício apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrido, Magil Madeiras Ltda., através dos quais a fiscalização constituiu, de ofício, créditos
tributários de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, COFINS e da Contribuição previdenciária,
relativos aos anos-calendários de 2003, 2004 e 2005.
No que tange à acusação fiscal, transcreve-se o que constou no acórdão proferido
pela DRJ em Salvador, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000994/2008-75
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.246 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000994/2008-75

De acordo com a descrição dos fatos constantes dos Autos de Infração formalizados
dentro da sistemática do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES (fls. 268 a 316),
foram verificadas infrações aos dispositivos legais capitulados nos respectivos
enquadramentos legais, apuradas conforme descrito no relatório fiscal, tipificadas como:
1) omissão de receitas — receitas não escrituradas; 2) omissão de receitas — depósitos
bancários não escriturados e; 3) insuficiência de recolhimentos.
Consoante descrição dos fatos contida no Auto de Infração referente ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas, às fls. 320 e 321, foi efetuado o arbitramento do lucro
referente aos períodos de apuração ocorridos nos anos-calendário de 2004 e 2005 com
base no art. 530, inciso III, do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 - Regulamento
do Imposto de Renda (RIR11999), tendo em vista que a contribuinte, notificada a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e Termos de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
A determinação do Lucro Arbitrado foi feita com base na receita bruta conhecida,
representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada, cujos valores foram
apurados conforme relatório fiscal que faz parte integrante dos Autos de Infração
lavrados no presente processo, tendo como fundamentação legal os art. 27, inciso I, e 42
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e os art. 532 e 537 do RIR/1999.
Em decorrência foram lavrados os Autos de infração relativos à Contribuição para o
Programa de Integração Social, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (fls. 328 a355).
Ainda, a “qualificação da multa de oficio foi efetuada com base no art. 44, inciso
II, da Lei n° 9.430, de 1996 (transcrito), em virtude da ocorrência das figuras tipificadas nos
artigos da Lei n° 4.502, de 1964 ali mencionados”.
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa combatendo, na integralidade, os Autos de Infração.
A DRJ em Salvador, ao apreciar o apelo do Recorrido, entendeu por bem julgar
como totalmente improcedentes os lançamentos. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a
alegação de nulidade.
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO.
VÍCIO FORMAL. ARGÜIÇÃO INVÁLIDA.
É irrelevante se a lavratura do auto se deu na repartição ou na sede da Contribuinte;
basta que tenha sido emitido no território da circunscrição fiscal a que se vincula a
pessoa jurídica.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). VALIDADE.
O MPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, configurando-se objeto meramente informativo para os
contribuintes, não implicando nulidade do lançamento. Ademais, está comprovado que
a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao MPF.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia feito em desacordo com as normas
tributárias de regência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.246 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000994/2008-75

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se refira a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA APLICÁVEL.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do prazo
de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
A evidência da interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica implica
exclusão de oficio do Simples com efeitos retroativos à constituição da empresa,
inviabilizando a tributação dentro desta sistemática de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ 111
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Em se tratando de pessoa jurídica inscrita no Simples, é indispensável o Ato de
Declaratório de Exclusão para que a empresa, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, possa ser submetida às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo procedimento adotado no principal,
em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
Lançamento Improcedente
Como houve exoneração da totalidade do crédito tributário, a Presidente da Turma
de Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício, com base no que dispunha a então vigente
Portaria MF no 03/2008.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.246 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000994/2008-75

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Como se observa do relatório acima, foi apresentado Recurso de Ofício pelo
Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ exonerou a totalidade
do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização. O valor total exonerado foi de
R$1.917.447,10, considerando o valor do principal, das multas e dos juros.
O Recurso de Ofício foi apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).”
Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada e atual Portaria em vigor
(Portaria MF no 63/2017), fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso
de Ofício. O valor atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 451
DF CARF MF
Original